Tribunal: TCU
Processo: 031.891/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com a Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto/RJ para a implantação do Projeto Oficina de Comunicação Comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de irregularidades na execução do Convênio 247/2004/MINC/FNC (Siafi 520005), destinado à implantação do Projeto Oficina de Comunicação Comunitária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os srs. Marcelo Silveira de Carvalho e Igor Leite Martins, bem como a Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Marcelo Silveira de Carvalho, do sr. Igor Leite Martins e da Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débito imputado solidariamente à Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto e ao sr. Igor Leite Martins: Data Valor (R$) 25/1/2005 28,50 25/1/2005 7,50 2/2/2005 6,60 25/2/2005 7,04 25/2/2005 7,50 1o/3/2005 6,55 24/3/2005 464,26 28/3/2005 7,50 30/3/2005 1.002,15 30/3/2005 7,99 25/4/2005 7,50 25/5/2005 7,50 17/6/2005 296,55 27/6/2005 7,50 30/6/2005 1.195,00 30/6/2005 7.996,72 25/7/2005 7,50 25/8/2005 7,50 26/9/2005 7,50 25/10/2005 7,50 25/11/2005 24,50 25/11/2005 7,50 26/12/2005 7,50 25/1/2006 7,50 15/2/2006 1.783,89 27/3/2006 7,50 27/3/2006 7,50 4/4/2006 600,00 4/4/2006 120,00 25/4/2006 7,50 25/5/2006 15,00 26/6/2006 15,00 25/7/2006 15,00 25/8/2006 4.000,00 25/8/2006 15,00 25/9/2006 15,00 25/10/2006 15,00 15/1/2008 50.000,00 22/6/2009 11.703,44 9.2.2. Débito imputado solidariamente ao sr. Marcelo Silveira de Carvalho e à Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto: Data Valor (R$) 5/9/2009 23.296,56 9.3. aplicar individualmente aos srs. Marcelo Silveira de Carvalho e Igor Leite Martins e à Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental do Barreto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável, para ciência.